Tribunal: TJPA
Processo: 0800686-84.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800686-84.2022.8.14.0401

APELANTE: MARCELO DA SILVA LEANDRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129 § 9° DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 129 § 5° II. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LESÕES RECÍPROCAS. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. VIABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. VETOR NEUTRALIZADO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. TEMA 983 STJ. CONDENAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
. POSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Crime de lesão corporal no contexto da violência doméstica. A sentença combatida foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente nos autos, que comprova que o apelante efetivamente praticou o crime de lesão corporal contra sua ex-companheira.

2.

E
m se tratando de crime ou contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, haja vista que tal infração comumente é praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

3.

Não demonstrada a existência de lesões recíprocas, é inaplicável a substituição da pena detenção por multa, prevista no art.129 § 5º do CP.

4.

Tema 983 do STJ. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

5.

O valor fixado a título de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e muito menos deve representar enriquecimento desmedido para o lesado.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __________________ dias do mês de ______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ______________________

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO N.º 0800686-84.2022.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MARCELO DA SILVA LEANDRO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

REVISORA: DES. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

MARCELO DA SILVA LEANDRO
, em face de r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher
, que o
condenou à pena de 05 (cinco) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
, pelo crime de lesão corporal qualificada, resultante de violência doméstica, previsto no art. 129, § 9º do Código penal (CP), e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, a serem revertidos em favor da vítima.

O juízo
a quo
concedeu ao apelante o benefício da suspensão condicional da pena (susis) por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP (ID-14661762).

Em suas razões recursais (ID-14661769), a defesa pugna pela absolvição do apelante, aduzindo a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a retificação da pena, inclusive com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º do CP.

Ademais, em relação à condenação
por danos morais
, requer a sua improcedência ou a redução do valor fixado ao patamar de R$ 50,00 (cinquenta reais) a título de indenização.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID-14661771).

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-15279667).

É o relatório.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa do apelante pugna pela sua absolvição, sustentando que não há elementos de provas suficientes para embasar a sentença condenatória.

Passo a analisar.

Em síntese, narra a denúncia que, no dia 29/11/2020, por volta 07h:30, a vítima, Sra. ZULMIRA LAMEIRA DE OLIVEIRA, foi a casa do denunciado buscar um dinheiro que lhe havia emprestado na semana anterior. Encontrou a porta aberta, entrou e encontrou o aparelho celular dele sobre o sofá. Como não tinha ninguém na casa, pegou o aparelho e o carregador e os levou para sua residência.

Ao chegar em casa, a vítima ligou para a irmã do denunciado para avisar que o aparelho celular dele estava consigo. Por volta das 13h, o denunciado, a partir do celular de um amigo, ligou para o seu celular e pediu que a vítima o devolvesse. Ela disse para ele ir buscá-lo na sua casa (da vítima).

Passados alguns minutos, o acusado chegou à residência da vítima.

A empurrou e indagou sobre o celular. Ela jogou o aparelho telefônico na parede, danificando-o.

Ao se abaixar para apanhar o celular no chão, o denunciado a agarrou com as duas mãos pelo pescoço e desferiu vários socos no rosto dela, próximo do ouvido, causando sangramento. Em seguida, ele a jogou sobre a cama e gritou para uma irmã dela, dizendo que a vítima queria agredi-lo, momento em que parentes da vítima apareceram e mandaram que ele a soltasse, instante em que o agressor a soltou e saiu da casa
.

Ofertada e recebida a denúncia (ID-14661726 e ID-14661727) e, após regular instrução processual, o apelante foi condenado às penas ao norte descritas (ID-14661761).

Inconformada a defesa interpôs o presente apelo.

Não obstante a tese da defesa, ao examinar as provas constantes dos autos do processo, verifiquei que há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de lesão corporal qualificada, nos termos do art. 129, § 9º do CP.

Nesse sentido, a
materialidade delitiva
é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Laudo Pericial nº 2020.01.011435-TRA (ID-145661726), que concluiu que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde da vítima, decorrente de ação contundente. Descrevendo que a vítima apresentava “equimose avermelhada na região retro auricular esquerdo”.

Quanto à

autoria delitiva
, entendo que ela também resta provada nos autos.

Nesse sentido, a vítima, ex-companheira do apelante, em seu depoimento em juízo, esclareceu

Que o Marcelo a agrediu. Que ele é seu ex-companheiro. Que foi pegar dinheiro com na residência dele. Que sua filha (de ambos) pegou o celular de Marcelo que estava carregando na casa dele. Que, ao chegar em casa e ver sua filha com o celular de Marcelo, pegou o aparelho e o guardou. Que ligou para a irmã de Marcelo e informou que o celular dele estava com ela. Que posteriormente, Marcelo ligou e perguntou pelo celular. Na ocasião, ela informou que o celular estava consigo e pediu para ele o apanhar em sua casa. Ele foi buscar na casa dela
. Que, quando chegou em sua casa (da vítima), Marcelo a empurrou e a ameaçou. Por conta disso, ela jogou o celular de Marcelo na parede
. Que foi apanhar o celular no chão. Que, ao se abaixar, Marcelo a pegou pelo pescoço e desferiu vários socos na região posterior da cabeça. Que tentou se defender, inclusive jogo uma garrafa nele. Que já teria sido agredida anteriormente por ele na casa da sua mãe (da vítima). Que não viviam juntos. Que estava em casa sozinha. Que Marcelo a agrediu após ela ter jogado o celular dele na parede.

Nesse contexto, em se tratando de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, haja vista que tal infração comumente é praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de justiça (STJ) é no mesmo sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

[..]

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.173.870/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

No caso em apreço, a palavra da vítima está corroborada pelo Laudo Pericial, que atestou a existência de lesões corporais. Sendo assim, há provas suficientes que o apelante praticou o delito em tela.

De outra banda, não há que se falar na existência de lesões recíprocas. Portanto, não é caso de substituição da pena de detenção pela pena de multa, prevista no art. 129 § 5º do CP, mormente, porque o apelante não trouxe aos autos provas que tenha sofrido qualquer lesão corporal por parte da vítima.

Outrossim, não há sustentáculo para o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º do CP.

Ainda que o apelante tenha praticado o delito sob violenta emoção, não se pode olvidar que a suposta provocação da vítima, consubstanciada no dano causado ao celular do apelante (ao arremessá-lo na parede), teve como origem conduta anterior do apelante, que, ao chegar na casa da vítima, a empurrou. Portanto, há como considerar que o apelante foi injustamente provocado.

Por todo o exposto, verifico que restam comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada, nos termos do art. 129, § 9º do CP.
Não havendo razões para reformar a sentença primeva neste ponto.

Portanto, mantenho a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal qualificada, nos termos do art. art. 129, § 9º do CP.

2.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena, aduzindo que, na sentença, a valoração negativa do vetor “motivos do crime” não ostenta fundamentação idônea.

Ademais, requer o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 129, § 4º do CP, por entender que o apelante agiu sob
o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Nessa esteira, ao analisar a sentença, verifiquei que apenas o vetor “motivos do crime” foi valorado negativamente
na primeira fase da dosimetria
, nos seguintes termos:

Tangente
aos motivos do crime
, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa.

Nessa linha, entendo que a fundamentação não é idônea. Além disso, enxergo que o referido vetor não desbordou do normal a esta espécie de crime. Portanto o neutralizo.

Sendo assim,
fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção
.

Na segunda fase
,
não existem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Portanto, fixo a pena intermediária em 03 (três) meses de detenção.

Na terceira fase
, a
causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, conforme exposto linhas acima, não há que ser reconhecida e aplicada.

Sendo assim, ausentes também outras causas de diminuição, bem como causas de aumento de pena,

torno definitiva a pena aplicada de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto.

Ademais, mantenho
o benefício da suspensão condicional da pena (susis) por 02 (dois) anos, nos termos do art. 77 do CP, conforme descrito na sentença.

3.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O Superior tribunal de Justiça, analisando o Tema 983, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que,
verbis:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Além disso, sendo o direito penal a
ultima ratio
, toda e qualquer infração penal também é um ilícito civil, que causa danos na esfera psíquica da vítima. Dessa maneira, a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais não macula o processo penal.

Nesse contexto, o valor fixado a título de mínimo indenizatório, em razão dos danos morais experimentados pela vítima, não pode perder o seu caráter pedagógico, consubstanciando-se em quantia irrisória, e muito menos deve representar enriquecimento desmedido para o lesado.

No presente caso, enxergo que a ofendida suportou malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher, transtornos e aborrecimentos que lhe causaram sofrimento, fato que causa lesão à sua dignidade, configurando danos morais.

Sendo assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, revela-se razoável e proporcional a condenação do apelante ao pagamento de, no mínimo, R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por danos morais perpetrados contra a vítima, o que atende aos objetivos legais, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

Portanto, mantenho a condenação do apelante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, a serem revertidos em favor da vítima.

4.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, apenas para redimensionar a pena aplicada ao apelante, mantendo-se
a sentença condenatória intacta nos demais termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), ___ de ______________ de 2024.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/05/2024